Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0731178-22.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: VLAVIANA BRANDÃO LUCAS E KLÉBER SILVA DO NASCIMENTO PACIENTE: LEANDRO AUGUSTO DE SOUSA Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados VLAVIANA BRANDÃO LUCAS, OAB/DF n.o 18.207, e KLÉBER SILVA DO NASCIMENTO, OAB/DF n.o 60.458, em favor de LEANDRO AUGUSTO DE SOUSA, apontando como ato coator decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Águas Claras, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, em autos de ação penal que figura como réu pela prática dos supostos crimes descritos no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, por duas vezes, e artigo 147-A, §1o, II do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06. Segundo consta, a prisão preventiva foi decretada por descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de sua ex-esposa, além da prática de novo crime, de perseguição, tendo sido o mandado cumprido em 09/09/2021. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão carece de fundamentação, já que descumprimento de uma das medidas protetivas – proibição de se aproximar do endereço residencial da vítima – teria sido descumprida sem o elemento subjetivo do dolo. O pedido liminar foi denegado (ID 29547464). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que foi revogada a prisão preventiva do paciente e deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima e monitoração eletrônica do réu (ID 30823189). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado